Tribunal: STF
Processo: SL 1346
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. OCORRÊNCIA. FUMUS BONI IURIS. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS . ELEVADO MONTANTE DA CONSTRIÇÃO DETERMINADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de incidente de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Caetité/BA contra decisão do Eminente Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no incidente de suspensão de liminar n. 0009803-21.2019.5.00.0000, que extinguiu sem resolução do mérito pedido de suspensão de ordem de bloqueio de valores públicos no âmbito de execução em reclamação trabalhista (doc. 27). 
    Narra o Município autor que o Juízo da Vara Única do Trabalho de Linhares/ES, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0500698-64.2014.5.17.0161, determinou o bloqueio de oitocentos mil reais do Fundo de Participação do Município de Caetité – FPM, supostamente referente a créditos que a empresa Universal Service Ltda. teria para com a Municipalidade autora.
    Alega, na petição de aditamento à inicial (doc. 19), que referida determinação seria ilegal, “haja vista que inexiste, como dito outrora, relação jurídica com a Universal Service Ltda., tão pouco valores a serem creditados a sobredita empresa”.
    Relata que ingressou com pedidos de suspensão de liminar junto ao TRT da 17ª Região e, posteriormente, junto a este Supremo Tribunal Federal (SL 1.262), cujo Eminente Ministro Presidente, por não ter havido prévio pedido de suspensão manejado junto ao TST, não conheceu do incidente e determinou a remessa do feito àquele Tribunal Superior. 
    Informa que a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho extinguiu liminarmente sem resolução do mérito o pedido de suspensão remetido, “sob a perspectiva de que seria incompetente para tal julgamento, diante do não esgotamento de instância, face a não propositura de agravo da decisão do TRT da 17ª Região que indeferiu a suspensão”.
    Sustenta que a decisão de bloqueio cuja suspensão pleiteia estaria em desacordo com a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.662/SP, na qual se entendeu que o sequestro de verbas públicas para a quitação de precatórios judiciais devidamente expedidos somente está autorizado quando verificada a quebra da ordem de preferência, o que não seria o caso concreto. 
    Relata ter havido já ter havido o bloqueio de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além da penhora de créditos futuros estimados em R$ 217.228,29, o que estaria acarretando “grave lesão à saúde pública, segurança e economia pública”.
    Sustenta não existir “amparo legal para a medida constritiva de valores operada em conta corrente de titularidade da Municipalidade, mediante bloqueio/sequestro de cotas do FPM do ente municipal e, por consequência, o sequestro de rendas públicas, com o intuito de garantir satisfação de crédito de um terceiro, posto que os bens públicos são revestidos dos atributos da inalienabilidade e impenhorabilidade”. Alega, ademais, que ainda que fosse possível, referido bloqueio de verbas “somente poderia incidir na taxa de administração da empresa, jamais no valor global do contrato, tendo em vista tratar-se de contrato público que envolve terceirizados (garis, motoristas de caminhões basculantes, etc) sob pena de consequências para a própria administração municipal”. 
    Aduz que a decisão judicial cuja suspensão requer estaria a causar “grave lesão à economia pública porque os valores bloqueados geram prejuízos administrativos e financeiros, comprometendo a ordem econômica/financeira, diante da impossibilidade de utilização dos mesmos para a organização administrativa e, especialmente agora no combate ao covid 19”. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas, com a determinação da liberação da quantia sequestrada e proibindo outros bloqueios dessa natureza. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990, in verbis:
    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que extinguiu, sem julgamento de mérito, pedido de suspensão de decisão que determinou o bloqueio de verbas sob a disponibilidade do Poder Público supostamente referentes a créditos de empresa ré em reclamação trabalhista. 
    Haja vista que a controvérsia gira em torno da forma de execução de débitos contra o Poder Público, matéria que tem assento constitucional (art. 100 da Constituição Federal), e haja ter havido prévia indeferimento do pedido de suspensão pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (e julgamento do agravo interposto contra esta decisão, conforme verificado em consulta ao andamento do feito junto ao sítio eletrônico do TST), verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal, ante a expressa dicção do §4º do art. 4º da Lei 8.437/92 e do §1º do art. 15 da Lei 12.016/2009, in verbis:
    Lei 8.437/92, art. 4º, § 4º. “Se do julgamento do agravo de que trata o §3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário”. 
    Lei 12.016/09, art. 15, § 1º. “Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário”. 
    Fixada tais premissas, consigno desde logo, nos limites da cognição possível em sede de incidente de contracautela, a existência de fumus boni iuris na alegação do Município autor, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido da impossibilidade de bloqueio de verbas sob a disponibilidade de Administração Pública Indireta para a satisfação de créditos trabalhistas – entendimento este que se aplica, a fortiori, à Administração Pública Direta. 
    Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. Eis a ementa do julgado em questão:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019).
    Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, destacando a menção feita ao julgamento da ADI 1.662, referida pelo Município ora autor em sua inicial, in verbis:
    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese”.
    Destarte, vislumbra-se a plausibilidade da argumentação do autor a ensejar possível sucesso na eventualidade de interposição de recurso extraordinário.
    Passo, pois, à análise da existência de potencial grave lesão à ordem e à economia públicas na manutenção da decisão cuja suspensão se requer para assentar desde logo sua ocorrência no caso concreto. Com efeito, nos precedentes acima mencionados o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.
    No caso concreto, o montante financeiro cujo bloqueio se pretende (R$ 800.000,00 oitocentos mil reais, doc.21) configura valor elevado em comparação com o que se presume ser o orçamento de Município de médio porte do interior do País, como é o caso do Município autor, de modo que presente potencial lesão de natureza grave à ordem e à economia públicas na manutenção da decisão impugnada.
    Ex positis, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas proferidas no âmbito da reclamação trabalhista n. 0500698-64.2014.5.17.0161, em trâmite perante a Vara Única do Trabalho de Linhares/ES, determinando o levantamento do bloqueio de verbas do Município autor ali determinada, bem como a abstenção de eventuais novos bloqueios relativamente à demanda, até ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92.
    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se o autor da decisão da reclamação trabalhista de origem (sr. Carlos Santana de Jesus, CPF 133.231.757-00) para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal.
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (§ 2º do art. 4º da Lei 8.437/92).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente